Tribunal: TJES
Processo: 5002231-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002231-81.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002231-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS
. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo
interno aforado por Celina de Andrade Lievori contra a decisão (id.
1231215) que não conheceu o agravo de instrumento
interposto contra
a
decisão proferida pel
a
MM. Ju
iz
de Direito d
a
1
ª
Vara
da
s Execuções Fiscais de Vitória que indeferiu o pedido
de execução de astreintes fixadas contra o Estado do Espírito Santo
.

Sustenta que: (1)
requ
e
reu a execução das astreintes, fixadas em desfavor do agravado, enquanto prosseguia a execução fiscal aju
iz
ada contra Luigi Industrial de Alimentos S. A.; (2) o ato judicial impugnado é decis
ão interlocutória, porque proferida no cur
so da ação de execução fiscal, que não fo
i extinta; (3) af
irmar o c
ab
imento de recurso de apelação contra o ato judicial impugnado implicaria admitir a necessidade de reme
ssa dos au
tos da ação de execução fi
scal,
ainda em curso,
ao Tribunal de Justi
ça; (4) a decisão
recorrida
não extinguiu
o processo de execução e, portanto, é impugnável por agravo de instrumento;
e
(5) caso se conclua pelo não cabimento do agravo de instrumento, deve ser apl
icado o princípio da fungibilidade para que se converta o recurso interposto em recurso de apelação.

O
agravado alega que: (1) o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não prevê a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de execução de astreintes; e (2) o ato judicial impugnado tem natureza de sentença.É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002231-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBS
. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

VOTO

Senhor Presidente.
No processo civil brasileiro, o ato judicial se qualifica como sentença ou decisão interlocutória em razão de seu conteúdo e de seu efeito.

Será sentença o ato judicial que, com fundamento nos artigos 485 e 487, do Código de Processo Civil, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução (CPC, art. 203, § 1º).

As decisões interlocutórias são definidas por exclusão, sendo reconhecidos com essa natureza os atos judiciais que tenham natureza decisória, mas que não se qualifiquem como sentença (CPC, art. 203, § 2º).

O agravado promoveu ação de execução fiscal
contra Luigi Industrial de Alimentos S. A., registrada sob nº 0002741-45.2000.8.08.0024,
com fundamento na
certidão de dívida ativa nº 143/99.

A agravante, ex-sócia da empresa executada, não f
igura na certidão de dívida ativa
nº 143/99
como codevedora.
E não houve pedido para
que fosse incluída no polo passivo da ação de execução fiscal.

Ocorre que s
ob fundamento de que a
certidão de dívida ativa nº 143/99
foi invocada pela administração tributária estadual como motivo para a não expedição de certidão de regularidade fiscal, a
agravante formulou requerimento nos autos da ação de execução fiscal para que fosse assegurado seu direito à certidão e excluída a “pendência em seu nome referente ao débito objeto da CDA nº 143/99” (id. 1227422, p. 4).

A
pretensão
da agravante, a rigor, era matéria completamente estranha à execução fiscal e deveria ter sido objeto de procedimento próprio. Todavia, seu requerimento foi conhecido e deferido, inclusive com a fixação de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) no caso de descumprimento da ordem.

Posteriormente, a agravante formulou requerimento de execução da multa diária, sustentando o descumprimento da ordem por 1.742 (mil, setecentos e quarenta e dois) dias e um crédito de R$ 8.710.000,00 (oito milhões, setecentos e dez mil reais –
id. 1227426
).

Ta
l pedido foi indeferid
o por meio da
decisão recorrida,
fundada na ausência de p
rova do descumprimento da or
dem judicial.

O indeferimento do pedido de execução da multa diária corresponde à extinção liminar da execução (cumprimento de sentença). Logo, tal ato judicial se qualifica como sentença
(CPC, art. 203, § 1º)
, sendo impugnável exclusivamente por apelação
(CPC, art. 1.009)
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de “sentença”.

2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de “sentença”: (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução.

3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado.

4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1º, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2º, CPC/2015.

5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu.

6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento.

7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ.

8. Recurso especial provido.”

(REsp 1698344/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 01/08/2018)

Registre-se que pouco importa que o ato judicial impugnado tenha sido proferido nos autos da ação de execução fiscal. A rigor, o pedido de execução da multa diária deveria ter sido processado em autos apartados, seja porque se trata de demanda distinta da execução fiscal, seja porque a agravante nem sequer é parte naquele processo.

Independente do equivocado processamento dado ao requerimento de execução da multa diária, seu indeferimento liminar corresponde a uma sentença, que só poderia ser impugnada por meio de recurso de apelação.

O processamento da execução da multa diária nos autos da execução fiscal não é motivo para justificar o conhecimento do agravo de instrumento contra a sentença que extinguiu aquela demanda. Reitero que a sentença só poderia ser impugnada por apelação, sendo possível a formação de autos próprios para o regular processamento dessa modalidade de recurso.

Por fim, a interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução é erro grosseiro e, assim, afasta a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos.

Ou seja, não se trata de hipótese em que há dúvida objetiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

“
SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO.

1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada por meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, deve ser combatida mediante o manejo de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 5/11/2019).

2. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1775815/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 07/10/2021)

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ART. 1.021, § 1º, DO CPC/2015. SÚMULA Nº 182/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. DECISÃO EXTINTIVA DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO. INADEQUAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão atacada, haja vista o disposto no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula nº 182/STJ.

3. A decisão que extingue a execução é impugnável pela via da apelação, configurando erro grosseiro, em casos tais, a interposição de agravo de instrumento, situação que afasta inclusive a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1736435/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2021, DJe 07/05/2021)

Por essas razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Des. Subs. Délio José Rocha Sobrinho

Relator

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002231-81.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: CELINA DE ANDRADE PACHECO LIEVORI

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBS
. DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

EMENTA: AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO INCABÍVEL – ERRO GROSSEIRO – RECURSO DESPROVIDO

1. O ato judicial que extingue a execução é sentença e só pode ser impugnado por meio de apelação.

2. O ato judicial que indefere de plano o pedido de execução de multa diária se qualifica como extinção liminar do cumprimento de sentença, o que o qualifica como sentença.

3. A extinção da execução ou do cumprimento de sentença não se qualifica
como
hipótese em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível.
A interposição de agravo de instrumento contra a sentença que extingue a execução é erro grosseiro e
não permite a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos
.

4
. Recurso
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Eminentes Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, na conformidade da ata e notas taquigráficas,

À UNANIMIDADE,
NEG
AR
PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória/ES,
8 de fevereiro de 2022
.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.